Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa alegou nulidade da busca pessoal, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal que resultou na apreensão do celular em posse do réu; (ii) analisar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria na prática do crime de receptação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima, amparada por fundada suspeita gerada por denúncia anônima de consumo de drogas em local suspeito, aliado ao contexto de invasão de propriedade privada e odor de maconha no ambiente. A apreensão do celular roubado foi resultado de encontro fortuito, não configurando desvio de finalidade ou ilicitude.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por provas documentais e orais colhidas na fase policial e ratificadas sob o crivo do contraditório em juízo.
5. O dolo na prática do crime de receptação resta demonstrado pela ausência de comprovação da origem lícita do bem, pela inconsistência da narrativa defensiva e pela refutação da versão apresentada, evidenciada no depoimento do genitor do acusado, que negou ter dado ao filho o aparelho celular apreendido.
6. A tese de desclassificação para receptação culposa não merece acolhimento, pois as circunstâncias do caso demonstram ciência inequívoca da origem ilícita do bem, incompatível com a modalidade menos grave do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 244; Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775148, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1919802, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/9/2024.